Tribunal: TCU
Processo: 020.184/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3055/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pela Superintendência Regional do Incra em Belém/PA (peça 2), já apreciado pela ilegalidade por meio do Acórdão 6071/2016-TCU-Primeira Câmara (peças 5/7), devido a constar da base de cálculo de seus proventos parcela judicial irregular relativa a plano econômico que já deveria haver sido absorvida por reajustes posteriores, em que ora se aprecia o monitoramento do referido julgado. Considerando que, após notificada acerca do referido Acórdão (peças 8/11), a Superintendência Regional do Incra informou que não fora possível dar cumprimento à determinação de supressão da parcela impugnada (peça 12, p. 1) em decorrência de decisão da 2a Vara do Trabalho do Rio Branco, proferida em 21/10/2016 nos autos do processo trabalhista no 0130400-66.1991.5.14.0402 (feito em que a vantagem foi originariamente concedida - vide peça 12, p. 8/14), que determinou o restabelecimento da referida rubrica (peça 12, p. 4/6); Considerando que, nesse contexto, em atendimento a proposições da Sefip (peças 14/15), que contaram com a concordância do MP/TCU (peça 16), foram encaminhadas as informações atinentes à mencionada decisão judicial ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal (peças 18/19 e 21), nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, com vistas à adoção das providências cabíveis, ante a incompetência da Justiça Trabalhista para tratar de casos relativos à absorção de parcelas de planos econômicos dos proventos dos servidores submetidos atualmente ao regime estatutário; Considerando a ponderação uníssona da unidade técnica de que, como este Tribunal deverá aguardar o resultado de ação judicial a ser ajuizada pela AGU para, a partir daí, adotar providências em relação ao cumprimento do acórdão monitorado, este processo deve ser por ora arquivado, posto haver atingido o objetivo para o qual foi constituído (peças 25/26); Considerando a concordância do Representante do Ministério Público junto a esta Corte com o encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 27); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno, sem prejuízo de ordenar à Sefip que continue a monitorar as providências que vierem a ser adotadas pela AGU e pela Consultoria Jurídica deste Tribunal em relação ao caso, retornando a submeter a matéria à apreciação do Tribunal, quando necessário. 1. Processo TC- Processo 020.184/2016-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Amélia Marçal Jaime, CPF XXX.286.882-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra em Belém/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Sefip. 1.6. Representação legal: não há.